Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0701921-26.2024.8.07.0006 AGRAVANTE: THAYNÁ JOSÉ PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 359, de 27/6/2025. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 79808146 e de ID 79808156, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às Cortes Superiores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72